Tribunal: TJBA
Processo: 8056352-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056352-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADA: ISABELA LIMA VIANA

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, ANDRE ELBACHA VIEIRA, PEDRO HENRIQUE CAMPOS COTRIM, MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTES ANUAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL. SÚMULA 608, STJ. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. DEMANDA QUE TRAMITA JUNTO À 3ª VARA CÍVEL DE SALVADOR. PREAMBULAR REJEITADA. NO MÉRITO. REAJUSTES ANUAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA ÍNCIDE FIPE-SAÚDE. CUMULAÇÃO COM VARIAÇÃO DE CUSTOS DO PLANO. CRITÉRIO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE ALARGAMENTO INSTRUTÓRIO PARA AFERIÇÃO DA REGULARIDADE DO CUSTO ATUARIAL INFORMADO. AFASTAMENTO DA TESE DE DECISÃO EXTRA PETITA. REAJUSTES ETÁRIOS QUE NÃO SÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8056352-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.